Tribunal: TJDFT
Processo: 0714669-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CÍVEL. OBJETO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCESSUAL. INTERESSE E LEGITIMIDADE. CASO DOS AUTOS. AUSÊNCIA. CIÊNCIA DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES. CONTAS APROVADAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE. DELIBERAÇÃO POSTERIOR. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra decisão proferida na primeira fase do procedimento de prestação de contas, que condenou o réu, ora agravante, a prestar as contas exigidas pelo demandante, no período descrito nos autos.
2. Adequado o manejo de agravo de instrumento para impugnar a decisão que põe fim à primeira fase da ação de exigir contas, e que julga procedente a pretensão inicial, por se tratar de decisão parcial de mérito, o que atrai a previsão estampada no art. 1.015, inc. II, do CPC;
3. A teor do art. 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
4. O Congresso Nacional da Cobrapol, nos termos de seu estatuto, possui competência para examinar e aprovar, em última instância, os relatórios financeiros, prestação de contas e previsões orçamentárias, apresentadas pela Diretoria Executiva Nacional e pelo Conselho Fiscal;
6. Caso em que as contas prestadas pelo réu, relativos ao período de sua gestão, foram aprovadas com ressalvas pelo órgão de deliberação competente, mesmo estando os associados cientes de possíveis irregularidades nas contas apresentadas;
7. Reconhecida a ausência de interesse e legitimidade para o processo de exigir contas, considerando a ausência de qualquer deliberação posterior no sentido de reprovar as contas ou de autorizar o processamento desta demanda;
8. Recurso conhecido e provido.